Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-77.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos materiais – Avarias em aparelhos eletro/eletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos materiais – Avarias em aparelhos eletro/eletrônicos, decorrentes de supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica – Sentença de improcedência - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado – Pretensão de reversão do julgado – Impossibilidade - Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos da empresa consumidora e a atividade de fornecimento de energia elétrica – Documentos juntados aos autos que se revelaram frágeis, não possuindo a força probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação consumerista e da regra estabelecida no artigo 37, § 6o da CF (responsabilidade objetiva), que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000650-77.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante SUPERMERCADO
BOM GOSTO DE AGUAÍ LTDA, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 2/8
Voto no 22621
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelante: Supermercado Bom Gosto de Aguaí Ltda
Apelado: Elektro Redes S/A
Juiz de Direito: Dr(a). André Acayaba de Rezende
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Danos materiais –
Avarias em aparelhos eletro/eletrônicos, decorrentes de
supostas anomalias no fornecimento de energia elétrica –
Sentença de improcedência - Pleito de nulidade decorrente
do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) -
Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova
documental suficiente para elucidação do caso em análise –
Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de
defesa não verificado – Pretensão de reversão do julgado –
Impossibilidade - Ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos causados aos equipamentos da
empresa consumidora e a atividade de fornecimento de
energia elétrica – Documentos juntados aos autos que se
revelaram frágeis, não possuindo a força probatória
mínima para assegurar a procedência do direito invocado -
Aplicação da legislação consumerista e da regra
estabelecida no artigo 37, § 6o da CF (responsabilidade
objetiva), que não equivale a despojar a parte de seu ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 3/8
processual - Sentença mantida – Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
Supermercado Bom Gosto de Aguaí Ltda, em face da r. sentença de fls.
110/111, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aguaí/SP,
nos autos da ação da ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em face
de Elektro Redes S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Inconformada
apela
a
empresa
autora
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de
prova testemunhal. No mérito sustenta, em resumo, que a relação em
comento é de consumo. Aduz que os danos causados nos aparelhos
eletro/eletrônicos de sua propriedade decorreram de falha na prestação do
serviço de energia elétrica, que foi interrompido abruptamente em
14.04.2020. Defende que o laudo técnico de fl. 16, ao contrário do decidido, é
prova idônea, hábil a alicerçar o pleito indenizatório (fls118/136).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos da lei.
Vieram contrarrazões (fls.141/48).
É o relatório.
Por proêmio, não merece guarida a preliminar atinente
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 4/8
artigo 355, inc. I, do CPC.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 5/8
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
Demais disso, nos termos das alegações da parte autora, a
oitiva de testemunhas se prestaria a confirmar os termos do laudo de fl.16,
que como adiante restará demonstrado, não possui a força probatória
pretendida.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém nego-lhe provimento.
No mais, trata-se de ação indenizatória por danos
materiais, ajuizada contra empresa concessionária de fornecimento de energia
elétrica, em razão de avarias verificadas em equipamentos elétro/eletrônicos
instalados na sede da empresa autora, por suposta falha na prestação dos
serviços, decorrente de oscilação no fornecimento de energia.
Como reiteradamente tenho afirmado, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, bem como, a incidência da
responsabilidade objetiva, em razão da atividade exercida, tal como na
hipótese dos autos, não equivale a despojar a parte do ônus processual quanto
aos fatos constitutivos do direito.
Conforme leciona Sergio Cavalieri Filho: “A ocorrência
de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade
surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever
jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não
elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao
direito” (In “Programa de Responsabilidade Civil”, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.
185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 6/8
À luz dos autos, ponderadas tais circunstâncias não
logrou a parte autora comprovar a existência do nexo causal entre a atividade
de fornecimento de energia elétrica desenvolvida pela ré e o(s) evento(s)
gerador das avarias nos equipamentos de sua propriedade, ônus que lhe
incumbia.
Isso porque os documentos trazidos pela parte autora
(fls.16/22) não são suficientes para a responsabilização da concessionária.
Note-se, que o conteúdo do denominado “laudo técnico e
orçamento” de fl. 16 se limita à simples menção de que “(...) o sinistro
ocorrido no di a14/04/2020 por volta das 15:00 hrs aos equipamentos abaixo
discriminados foi causado por uma brusca elevação da tensão nominal
(oscilação de energia elétrica) (...)” (sic).
Ou seja, não foram objeto de análise, nem as condições
da instalação elétrica interna da empresa autora, tampouco efetuados testes de
medição da tensão fornecida pela apelada, essenciais para eventual
acolhimento dos pleitos ventilados na exordial. Não há também, descrição da
metodologia empregada para aferição das avarias nos aparelhos, ou seja,
conclusão genericamente exaradas, como frisado pelo d. magistrado
sentenciante.
Destarte, forçoso concluir se tratar de documento que,
produzido unilateralmente, não indica causa específica para as avarias
detectadas e que tampouco traz, a qualificação do responsável técnico
signatário.
Conveniente salientar que danos em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 7/8
elétro/eletrônicos podem decorrer a partir de diversas causas, até mesmo por
desgaste advindo de seu uso normal. Logo, impossível atribuir à ré a
responsabilidade pretendida, sem a apresentação de elementos que
comprovem, satisfatoriamente, o necessário nexo causal.
Nesse passo inequívoco que a parte autora não
comprovou, sequer minimamente, que os danos causados no aparelho da
empresa autora decorreram de falha na execução do serviço prestado pela
fornecedora de energia elétrica o que afasta, também, como mencionado
alhures o pleito de obrigação de fazer para reparo da rede elétrica.
Quanto ao ônus da prova, no que concerne à autora em
relação aos elementos mínimos acerca da prova do nexo de causalidade
suscitado, oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente” (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg.
635, ed. Digital).
Assim sendo não comprovados os fatos constitutivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000650-77.2020.8.26.0083 Aguaí Voto no 22621
Fls. 8/8
direito da autora, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, irretorquível a improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora